Tribunal: TJDFT
Processo: 0734163-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734163-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL AGRAVADO: LABRA COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0728278-92.2023.8.07.0001, cujo juízo singular determinou a apresentação de documentos necessários ao processo de execução ou a sua conversão em ação de conhecimento, sob pena de indeferimento da inicial. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte agravante acerca do não cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisão sem conteúdo decisório. Em petição ID 50683579, a parte agravante alega que a expressão contida na decisão agravada "sob pena de indeferimento da inicial" possui caráter decisório capaz de gerar prejuízo à parte. É o breve relatório. DECIDO. Não merecem prosperar as considerações trazidas na petição ID 50683579, a fim de justificar a interposição do agravo de instrumento em face de decisão que exige a juntada de documentos necessários à propositura da ação executiva. Isso porque a decisão combatida limita-se a determinar a juntada dos documentos exigidos no art. 784 do Código de Processo Civil, previstos no capítulo IV, que trata dos "requisitos necessários para realizar qualquer execução". Ora, a parte agravante não aponta o efetivo prejuízo que sofreu com a decisão objeto do recurso, pretendendo, por meio do presente agravo, vulnerar a legislação processual, cuja redação é objetiva no que concerne aos chamados títulos executivos extrajudiciais. Cabe ressaltar, outrossim, que a decisão agravada ainda aponta o caminho na hipótese da parte exequente, ora agravante, não possuir tais títulos, situação que exigiria a conversão da demanda executiva em ação de conhecimento. Por conseguinte, não juntados os documentos necessários à execução, nem requerida a conversão do feito, a solução processual necessária seria o indeferimento da inicial. Observo que a decisão agravada, ao invés de representar prejuízo à agravante, procura evitá-lo concedendo oportunidade para que a parte proceda às alterações necessárias à demanda que propôs. Posto isso, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2023 15:01:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora